Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Compulsando os autos, observa-se que o embargante/apelante EDUARDO PEIXOTO DIAS não anexou a guia nem o respectivo comprovante de recolhimento de custas recursais aos autos, o que impossibilita aferir se houve o efetivo pagamento. Em que pese a ausência de pagamento, não houve a concessão dos beneficios da justiça gratuita. Pelo exposto, converto o feito em diligência, determinando a intimação da parte para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a gratuidade de justiça, ou juntar, no mesmo prazo concedido, a guia de recolhimento de custas com o recibo de pagamento, datado do ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, ou que apresente o recolhimento em dobro, conforme dispõe o § 4o, do artigo supracitado, sob pena de deserção. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos a esta relatoria. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator